Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016082-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AILTON JORGE MARINHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016082-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AILTON JORGE MARINHO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO AO AGRAVADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE HORÁRIO DE ESTUDO - IMPROCEDÊNCIA – CONCÇUSÃO DE ENSINO MÉDIO ATESTADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E HOMOLOGADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO ESTUDO - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AGRAVO DESPROVIDO.

O objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de estudo regular pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1016082-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AILTON JORGE MARINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por instrumento pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no 14942-68.2011.8.11.0002, que concedeu ao reeducando
AILTON JORGE MARINHO
a remição de 3 (três) dias da pena com base no atestado de estudo de 42 [quarenta e duas] horas/aula de estudo.

Em suas razões o
MINISTÉRIO PÚBLICO
impugna o benefício concedido, sob o argumento de que não fora juntado o registro de frequência demonstrando a carga horária de estudos exercida pelo reeducando, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que concedeu a remição ao apenado.

A defesa nas contrarrazões postula pelo não provimento do recurso (id. 139053682).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 139053687).

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo é pelo
não provimento do recurso
, por entender que mostra-se válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de dias de estudo relativos ao agravado (id. 144554171).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 23 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022